Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-09.2021.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001094-09.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE DEMLEITNER - CPF: 021.861.431-43 (RECORRENTE), JERVANE VIEIRA DE SOUZA ROSSI - CPF: 434.843.102-78 (ADVOGADO), JESSICA LARISSA ANDRADE DA CRUZ - CPF: 019.878.232-22 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO QUE ATRASOU APROXIMADAMENTE 22 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DA CIA AÉREA DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa aérea que diante do atraso de voo, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001094-09.2021.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Matupá/MT

Recorrente(s):

Adriane Demleitner

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 674,46 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais a ADRIANA DEMLEITNER, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios também contados do evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ). Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Alega a Recorrente que a sentença merece reforma, tendo em vista que o voo contratado tinha previsão de saída de Campo Grande/MS às 08h35min e chegada em Sinop/MT às 13h30min, mas o voo foi cancelado e foi reacomodada para o voo com saída no dia 29/06/2021 às 18h15min, com escala na cidade de São Paulo/SP, onde teve que pernoitar e chegada em Sinop/MT no dia 30/06/2021 às 11h40min.

Aduz que estava acompanhada de suas duas filhas menores de idade, uma com um ano de idade e a outra com três anos, assim, a alteração do voo para outro com escala lhe causou grandes transtornos, além deste fato, por causa do atraso perdeu a manhã em que era plantonista o que lhe ocasionou em uma advertência, conforme documento apresentado em sua inicial, portanto, afirma que está devidamente comprovado que a falha na prestação do serviço da Cia aérea enseja em indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, verifico que inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo previamente contratado pela autora, fato este que ocasionou no atraso de aproximadamente 22 horas para a sua chegada ao destino final, bem como na defesa a ré confirma que houve problemas operacionais, entretanto, não demonstra que tipo de problema ocasionou no cancelamento do voo.

Cabe ressaltar que problemas operacionais internos, que resultarem no atraso/cancelamento do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Desta forma, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral a Recorrente, isso porque restou comprovado que o atraso do voo lhe causou transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pela consumidora, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Restou demonstrado nos autos que o voo da autora sofreu um atraso de aproximadamente 22 horas para chegar ao destino final, além da advertência em seu trabalho.

Diante do acima exposto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, com relação ao termo inicial dos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
e condeno o recorrido a pagar a título de dano moral valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023